Tribunal: TJMT
Processo: 1011106-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011106-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 559.443.101-20 (PACIENTE), AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 559.443.101-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 040.889.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O fato de o paciente ter condenação anterior por Tráfico de droga é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Além disso, aliado à existência de condenação em desfavor do paciente, se ele foi flagrado com 47,21g de cocaína, justificada está a medida extrema de privação da liberdade, em especial porque
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no. 25 da TCCR/TJMT);

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Agnaldo Francisco do Nascimento
contra ato do
Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante da
carência de fundamentação
do decreto preventivo, estando ausentes os
pressupostos
autorizadores previstos no
art. 312 do CPP
, sendo suficientes a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 130963653).

Anexou documentos (130963652).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 131205173).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 131356171).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 133131685):

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Agnaldo Francisco do Nascimento

vem sendo submetido a constrangimento ilegal
diante da carência de fundamentação do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos autos que, após denúncias anônimas de que, na presença de criança de um ano de idade, havia um casal usando e vendendo entorpecentes em sua residência, os policias se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos pelo paciente, que admitiu haver uma quantidade de entorpecente que estava consumindo, entregando a droga aos policiais. Na ocasião, os agentes da Lei perguntaram se havia mais drogas e ele negou, contudo, os policiais lograram êxito em localizar mais uma grande porção de substancia análoga a pasta base. Foram encontrados, ainda, uma grande quantidade de aparelhos celulares, sacolas cortadas e tesoura, além de R$397,00 em dinheiro trocado na posse da companheira do paciente.

Diante disso, o paciente e sua companheira foram presos em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tanto (art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06).

Na decisão em que se converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado
a quo
ressaltou a apreensão de substância que apresentou resultado positivo para cocaína, sendo que, consoante o laudo preliminar de Id. 130963655 - Pág. 45, trata-se de
47,21g de cocaína
.

Com o aporte das informações judiciais, o juiz primevo noticiou que procedeu a reanálise da prisão preventiva do paciente, mantendo-a, em especial, diante da gravidade em concreto do crime, considerando que o paciente e sua companheira estariam consumindo e vendendo substância entorpecente na presença de uma criança de aproximadamente um ano de idade.

Ressaltou-se, ademais, a probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade acentuada do paciente, tendo em vista seus antecedentes criminais, já que ele possui condenação por Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, cuja pena se encontra em execução no PEP no. 0002196-68.2016.8.11.0011, no qual há diversas notificações de violação de equipamento eletrônico, o que demonstra que ele insiste em descumprir as ordens judiciais.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, aliados ao risco de reiteração delitiva demonstrado pelos dados da sua vida pregressa do paciente.

Nesse sentido, entende o STJ que:

“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no RHC 143.852/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Outrossim, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022